Tribunal: STF
Processo: HC 247267
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DESTA IMPETRAÇÃO PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Interceptações telemáticas e telefônica.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que a ação penal teria se originado de interceptações telemáticas e telefônica manifestamente ilegais.



    III. Razões de decidir



    3. O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Estabelece o art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido.



    5. No caso, é possível verificar que as interceptações telemática e telefônica foram autorizadas expressamente para investigar crimes punidos com reclusão.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.